Tribunal: TJES
Processo: 0002920-77.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002920-77.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK VINICIUS SANTOS SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002920-77.2016.8.08.0004 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ERICK VINICIUS SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
de Apelação Criminal interpost
o
por
ERICK VINICIUS SANTOS SOARES
, por irresignado
s
com a r. sentença de fls.
297/312
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
§ 4º, incisos
III e
IV,
c/c o artigo 29, todos
do Código Penal, à pena de 0
2
(
d
ois
) anos de reclusão e pagamento de
1
5
(
q
uinze
) dias-multa.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 21 de outubro de 2016, o denunciado e um comparsa, agindo de forma livre e consciente, mediante uso de chave falsa, subtraíram para si um veículo VW Gol, placa MSV-5900, pertencente à vítima Warlley Shayder Almeida Machado.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca tão somente a sua absolvição ante a alegada ausência de provas.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça

E
manoel Arcanjo de Souza Gagno
, opinando pel
o improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do boletim unificado de fls. 13 e auto de restituição de fls. 14.

O acusado ao ser interrogado negou a autoria delitiva.

Contudo, destaco as declarações prestadas pelo policial militar Tiago Lara Resende disse que o comparsa apontou o réu como sendo o condutor da moto, informando o local da sua residência, e ao chegarem ao local, os policiais encontraram apenas a moto e o capacete, que coincidia com as imagens registradas pelo videomonitoramento do Município.

O policial Carlos Aguiar Pereira de Oliveira disse
em juízo que se recorda
dos fatos contidos na peça inaugural, aduzindo que
ao passar pela
Rodovia do Sol
avistou
um veículo que foi furtado
e após abordagem
havia apenas uma pessoa, que conduzia o carro, e que, dentro do carro, foi encontrado um capacete que era semelhante a um dos usados pelos envolvidos no furto do veículo da vítima,
de acordo com
as imagens
contidas nas
câmeras do sistema de videomonitoramento.

Disse ainda que
se dirigiu até a casa do condutor da motocicleta e, lá
chegando
, encontrou a moto, ainda com motor quente, e que a vítima reconheceu o acusado e afirmou que ele se utilizou de uma chave falsa, para subtrair o seu veículo.

Tem-se ainda, que a vítima reconheceu o acusado como autor do crime.

Portanto, s
endo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime
narrado na exordial acusatória
,
e também
demonstrad
o
claramente a incidência das qualificadoras, eis que
praticado mediante concurso de pessoas
e com emprego de chave falsa
,
descabida a tese absolutória formulada pela defesa.
Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE EMPREGO DE CHAVE FALSA E EM CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Demonstradas pelas provas dos autos autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição. 2. Impossível desclassificação do tipo penal uma vez comprovado que o furto foi praticado mediante emprego de chave falsa e em concurso de agentes. 3. Apelos desprovidos. (TJES; APCr 0001769-49.2021.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 23/11/2022; DJES 19/12/2022)”.

À mesma conclusão chegou à douta Procuradoria de Justiça ao concluir que
“
a
v
ítima e os policiais que conduziram a ocorrência conseguiram visualizar, por meio de câmera de segurança, duas pessoas chegando ao lado do seu carro, para cometer furto, e, além disso, relatou que, tanto os capacetes, quanto a motocicleta, são idênticos aos que aparecem no vídeo. Além disso, os policiais afirmaram que Ruan Carlos mencionou que o apelante
E
rick
V
inicius
S
antos
S
oares teria participado da ação delitiva”.

Diante de todo o exposto
e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002920-77.2016.8.08.0004 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ERICK VINICIUS SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§ 4º, INCISOS
III E
IV,
C/C O ARTIGO 29, TODOS
DO CÓDIGO PENAL -
FURTO

QUALIFICADO –

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através
das provas contidas nos autos, aliada aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na diligência policial,
sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.
2
. Recurso
s
conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.